Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-06.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006984-06.2009.8.14.0006

APELANTE: ZOSENEAS DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 121,
CAPUT
DO CPB – CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURADO SEM RESPALDO NO ACERVO PROCESSUAL - DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA BASE READEQUADA DE 18 ANOS PARA 09 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORAVEIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.SENDO FIXADA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. DIMINUIÇÃO EM 01 ANO EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SEM CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA EM 11 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE -
DECISÃO UNÂNIME.

I –
De fato, a prova da materialidade do crime estaria amparada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 7223640), que dentre outros observou que a causa mortis teria decorrido de hemorragia externa e interna, devido a ferida pérfuro-contusa no pescoço e no crânio, proveniente de projéteis de arma de fogo. Bem como, o Laudo nº 86/2009, concernente a Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID. 7223641/7223648), sendo concluído pelos peritos “que no local periciado ocorreu morte de natureza violenta, produzida por instrumento perfuro-contundente e contundente (projétil de arma de fogo e outros.

II -
Com efeito, diante das provas que emergem dos autos, constatou-se que a versão apresentada pelo recorrente, diverge com as evidências coletadas no acervo, mormente pelas provas orais coletadas. No caso concreto, a tese do privilégio foi submetida a votação no plenário do Júri, e o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pela acusação, afastando a tese de homicídio privilegiado (ID. 7223818), que, por sinal não guardou guarita com as provas dos autos, restringindo-se a manifestação estéril e isolada sustentada, tão somente, pelo apelante, que claudicou em comprovar que teria agido sob domínio de forte emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Assim, diante das provas irrefutáveis acerca do agir do recorrente, temerário cogitar-se acerca do privilégio, seguindo o
decisum
hostilizado irretocável nesse item;

III –
Na dosimetria, necessário operar-se a reavaliação da pena base aferida originalmente, para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de harmonizá-la com a jurisprudência dominante. Nesses termos, como a pena para o delito de homicídio simples oscila entre 06 e 20 anos, toma-se como referência o valor mínimo de 06 anos, acrescida de 1/6, por tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, no caso concreto foram 03 vetores, os quais corresponderiam a 01 ano a mais na reprimenda. Assim, a pena base segue mensurada em 09 anos de reclusão. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, concorreu a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), que incrementou a pena em 03 anos, ou seja, a pena provisória passou para 12 anos de reclusão, a qual foi diminuída em 01 ano em face do reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), restando a pena provisória aferida em 11 anos de reclusão. Na terceira fase não se observou causas de aumento ou diminuição de pena. Logo, a reprimenda provisória passou a figurar como definitiva, sendo fixada a pena final em 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito, tampouco operar-se os sursis;

IV –
Diante dos argumentos delineados, segue o recorrente condenado a pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para readequar a pena base aferida, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ZOZENEAS DOS SANTOS REIS, inconformado

com a decisão que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, como incurso nas penas do artigo 121 do CPB, manejou o presente recurso, objetivando a sua reforma do
decisum
prolatado pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente sustentou que fosse reconhecido o homicídio privilegiado, segundo os termos do artigo 121, §1º, do Código Penal, além da readequação da pena base ao mínimo legal (ID 7223864).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 7223868).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7362357).

A revisão

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação penal, interposto em favor de ZOZENEAS DOS SANTOS REIS, inconformado

com a decisão condenatória, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Segundo a denúncia, no dia 30/05/2009, MARCOS PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA, vulgo "TAMATÁ,", foi alvejado com disparos de arma de fogo efetuado pelo elemento conhecido como "BURUCA" (ZOSENEAS DOS SANTOS REIS), ocasião em que a vítima, mesmo baleada, ainda conseguiu correr até a rua I daquele mesmo conjunto, vindo a óbito. Ocorre que acusado e vítima eram parceiros de crimes, e teriam praticado um assalto com um terceiro de nome LENO, que também acabou morrendo logo depois, fatos que ocorreram em decorrência de uma briga na divisão dos produtos do crime. Ressalta-se que no dia da morte da vítima, os três parceiros de crime estavam juntos e que tanto "TAMATÁ" (vítima) quanto "LENO" foram mortos no mesmo dia tendo como móvel um desentendimento na divisão dos produtos de roubo.

Devidamente processado, o recorrente foi submetido a julgamento e ao final foi condenado
a pena
20 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, como incurso nas penas do artigo 121 do CPB. Inconformado, interpôs o
presente recurso de apelação, objetivando a alteração da decisão.

1.TESE DA DEFESA

1.1 DO HOMICÍCIO PRIVILEGIADO.

De fato, a prova da materialidade do crime estaria amparada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 7223640), que dentre outros observou que a causa mortis teria decorrido de hemorragia externa e interna, devido a ferida pérfuro-contusa no pescoço e no crânio, proveniente de projéteis de arma de fogo. Bem como, o Laudo nº 86/2009, concernente a Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID. 7223641/7223648), sendo concluído pelos peritos “que no local periciado ocorreu morte de natureza violenta, produzida por instrumento perfuro-contundente e contundente (projétil de arma de fogo e outros.

Na espécie, analisando a tese defensiva em face do privilégio, seriam
três circunstâncias em que o crime de homicídio pode ser considerado privilegiado,
quando o delito ocorre:

por relevante valor moral; por relevante valor social;

sob domínio de violenta emoção e logo após injusta agressão da vítima
. Ressalte-se que para se reconhecer a benesse necessário que o agente estivesse
dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida. No caso concreto, o móvel do delito teria sido a divisão do produto do roubo, fato que não guardaria qualquer conexão coma tese defensiva. Todavia, o recorrente, de forma isolada, teria confessado o delito, onde na oportunidade o recorrente
ZOZENEAS DOS SANTOS REIS
relatou:

Que,
se encontrava preso, juntamente com o nacional “LENO”, e que a vítima “TAMATÁ” havia "atacado" a esposa de “LENO” para estuprá-la e roubá-la, quando estavam custodiados. Que “LENO” deteve alvará de soltura por primeiro, sendo que o réu saíra em março de 2009. Aduziu que estava em uma festa e não conhecia a vítima de vulgo "TAMATÁ". Afirma que “LENO” o havia confessado naquele dia que "TAMATÁ" atacara a sua esposa. Declarou que os três (o Réu, “LENO” e a vítima) adentraram em um carro, tendo o acusado efetuado um disparo de arma de fogo na vítima. Ainda revelou, que os tiros foram na parte das costas, na Rua J. Que “LENO” efetuou os demais disparos. Que na tarde do mesmo dia, o primo do “TAMATÁ” matou “LENO” (ID. 7223624 / 7223626 e ID. 7223826 / 7223827).

No contexto, o homicídio privilegiado seria uma hipótese de diminuição da pena para o crime capital, quando se observa que o agente agiu impelido por relevante valor moral ou social, ou sobre o domínio violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Ações que não encontraram respaldo nos Autos, mormente pelas declarações prestadas pelas testemunhas
JOSÉ MARIA BARBOSA MIRANDA, que disse entre outros:

Que, participou das investigações que desencadeou na prisão de ZOSENEAS DOS SANTOS REIS, vulgo “BURUCA”. Após proceder diligências na Rua “I”, obteve informações do tio do “TAMATÁ”, que houve uma discórdia entre os três (o Réu – “BURUCA”, “LENO” e a vítima “TAMATÁ”) devido a partilha de um furto, que seria uma joia, e “TAMATÁ” tentou passar a perna nele. Dessa discórdia, o réu vulgo “BURUCA” executou “TAMATÁ” com aproximadamente 05 tiros. (ID. 7223822 / 7223823).

Na oportunidade a testemunha o IPC JANGO NASCIMENTO, teria declarado:

Que, participou das diligências para identificar o réu, que na época do crime imperava a lei do silencio, prejudicando a identificação de uma testemunha ocular, mas que se recorda que um tio da vítima foi à Delegacia e registrou ocorrência (ID. 7223824/7223825).

Com respaldo no acervo processual, contatou-se que a
decisão dos jurados não restou divorciada do conjunto probatório, pois optaram por uma das versões existentes. Em outras palavras, havendo duas versões nos autos, quando os jurados fazem a opção uma por uma delas, não há que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. Cediço observar que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos seria aquela em que os jurados, equivocadamente, adotam uma tese que está absolutamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal, o que, induvidosamente, não ocorreu neste caso.

Com efeito, diante das provas que emergem dos autos, constatou-se que a versão apresentada pelo recorrente, diverge com as evidências coletadas no processo, mormente pelas provas orais coletadas. No caso concreto, a tese do privilégio foi submetida a votação no plenário do Júri, e o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pela acusação, afastando a tese de homicídio privilegiado (ID. 7223818), que, por sinal não guardou guarita com as provas dos autos, restringindo-se a manifestação estéril e isolada sustentada, tão somente pelo apelante, que claudicou em comprovar que teria agido sob domínio de forte emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Assim, diante das provas irrefutáveis acerca do agir do recorrente, temerário cogitar-se acerca do privilégio, seguindo o
decisum
hostilizado irretocável nesse item.

1.2 DA DOSIMETRIA

O juízo singular em face da decisão do Conselho de Sentença (ID 72238520), que reconheceu a autoria e a materialidade do crime, aferiu a condenação do recorrente ZOSENEAS DOS SANTO REIS, da seguinte forma:

(...)

1 a fase

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do Réu é acentuada, tendo em vista que o Acusado agiu com premeditação e frieza ao participar da morte da vítima. O Réu registra antecedentes criminais conforme certidão criminal (a qual será considerada na segunda fase). Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo não prestigia o Réu, tendo em vista ter praticado um ato por desentendimento com a vítima. As circunstâncias lhe são desfavoráveis, uma vez que participou dos atos que culminaram na morte da vítima, mediante disparo de arma de fogo, juntamente com outra pessoa. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que contribuiu para causar extremo abalo na vida dos familiares, com a perda da vida da vítima, além de evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Assim, por haver várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente explicadas, fixo a pena base do delito de homicídio simples em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2a fase

Há circunstância agravante prevista no artigo 61, I (reincidência), do Código Penal, assim agravo a pena do homicídio em três anos de reclusão, passando para 21 (vinte e um) anos de reclusão. Há circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, por isso, atenuo a pena em um ano, passando para 20 (vinte) anos de reclusão.

3a fase não há causa de aumento, nem há causa de diminuição, ficando a pena, do homicídio simples, fixada em 20 (vinte) anos de reclusão. Portanto resta o réu condenado, em definitivo, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Na espécie, o juízo dosou a pena base em 18 anos de reclusão, considerando os moduladores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis ao recorrente.

Cediço anotar, que o
julgador ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ converge na possibilidade do magistrado fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015). Todavia, inobstante a pacífica jurisprudência do STJ, a reprimenda deve guardar sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos:

(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nessa via, considerando que d
as três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, mesmo que, teoricamente, se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme sumula 23 do TJ/PA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, inobstante o cuidado empregado na fundamentação dos vetores circunstanciais, o juízo exacerbou no quantum de pena aplicado, sendo necessário operar-se a reavaliação da pena base aferida originalmente, para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de harmonizá-la com a jurisprudência dominante. Nesses termos, como a pena para o delito de homicídio simples oscila entre 06 e 20 anos, toma-se como referência o valor mínimo de 06 anos, acrescida de 1/6, por tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, no caso concreto foram 03 vetores, os quais correspondem a 01 ano a mais na reprimenda. Assim, a pena base segue mensurada em 09 anos de reclusão. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, concorreu a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), que incrementou a pena em 03 anos, ou seja, passou para 12 anos de reclusão, a qual foi diminuída em 01 ano em face do reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), restando a pena provisória aferida em 11 anos de reclusão. Na terceira fase não se observou causas de aumento ou diminuição de pena. Logo, a reprimenda provisória passou a figurar como definitiva, sendo fixada a pena final em 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direito, tampouco operar-se os sursis.

Diante dos argumentos delineados, inviável o reconhecimento do homicídio dito privilegiado, uma vez que o
Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a reavaliação do veredicto popular. Ademais, se o Júri decidiu optando por elementos probatórios pinçados dos autos, inviável a reforma da decisão, ou sua revisão, uma vez que se verificou nos autos que a conduta praticada pelo recorrente não viabilizou sequer cogitar-se no homicídio privilegiado, eis que não atendidos os requisitos legais da emoção violenta do autor do delito, injusta provocação da vítima e sucessão imediata entre a provocação e a reação. Por outro lado, a dosimetria implementada no juízo originário deveria se adequar as regras da razoabilidade e proporcionalidade, e para isso a pena base original foi readequada de 18 anos de reclusão para 09 anos de reclusão, sofrendo modificações até alcançar a pena definitiva de 11 anos de reclusão.

Ante o exposto, data vênia o douto parecer ministerial, conheço do recurso e dou parcial provimento para readequar a pena base aferida, seguindo o recorrente ZOSENEAS DOS SANTOS REIS, condenado à pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado,
n
os exatos termos a fundamentação.

E como voto

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/05/2023